Tribunal: TJSP
Processo: 2287944-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante pessoa jurídica. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287944-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
CARLOS ALBERTO PICAGLI ME, é agravada MARIA CRISTINA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
2
VOTO No: 35.760
AGRV.No: 2287944-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE. : CARLOS ALBERTO PICAGLI ME
AGDO. : MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de
comprovação da escassez financeira da agravante pessoa
jurídica. Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls.
89
autos
principais,
proferida em ação monitória movida pela agravante em face da
agravada, que indeferiu o pedido de benefício de assistência
judiciária, nos seguintes termos: “Vistos. Os documentos de fls.
10/86 não são aptos a provar que o autor está impossibilitado de
arcar com as custas e despesas processuais, isso porque inexiste
exposição circunstanciada e convincente a demonstrar o contrário.
Nesse sentido, não foram fornecidos elementos que pudessem
viabilizar o deferimento do benefício, vez que tanto a declaração
de informações socioeconômicas e fiscais apresentada à Receita
Federal quanto os extratos bancários anexados aos autos
demonstram movimentações de quantias consideráveis, o que
afasta a presunção de hipossuficiência econômica do requerente.
Dificuldades econômicas decorrentes da assunção de obrigações
além da capacidade econômico-financeira não se confundem com
pobreza e, por conseguinte, não geram direito ao benefício
destinado, exclusiva e excepcionalmente, aos comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
3
carentes. A isso se soma o fato de que os valores das custas a
serem recolhidas não serão significativos a ponto de justificarem a
concessão da gratuidade da justiça neste momento processual bem
como a contratação de patrono particular, mesmo podendo se
valer do convênio DPE/OAB, também indica a existência de
recursos à sua disposição. Consequentemente, não tendo a parte
autora demonstrado a sua miserabilidade processual, isto é,
comprovado que as despesas judiciais trazem prejuízo e
desestabilizam a sua atividade, não há razão para se deferir o
pedido de gratuidade. Nesse sentido o Colendo STJ: O benefício da
gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o
Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade
jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ - REsp no
178.244-RS - Relator Ministro Barros Monteiro). Ante o exposto,
Indefiro os beneficios da Gratuidade da justiça à parte autora.
Concedo o prazo de 15 dias para recolhimento das custas judiciais
devidas. Na inércia, tornem para extinção. Int.”
Insurge-se a agravante pugnando, em suma,
pela reforma da r. decisão recorrida, para que sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Argumenta, em síntese,
que os documentos juntados comprovam de forma inequívoca que
não possui condições de arcar com as custas processuais; que é
pequena empresa e auferi baixa renda; que a situação econômica
não é das melhores;
que “... Além de estar atolada em dívidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
4
sofre execuções bancárias, deve a fornecedores (apenas protestos
são 44 atualmente)
além dos que não o negativaram até a
presente data - não possui bens móveis ou imóveis em seu nome,
possui cheques devolvidos, um baixo Score do SERASA, sua conta
corrente só trabalha no negativo e ainda, aufere baixíssimo lucro
anualmente (seu IR comprova tal situação), possuindo com tudo
isto ainda 2 funcionários em sua folha de pagamento. Corrobora
com isso ainda as diversas decisões em outras demandas que
concederam as benesses da assistência judicial gratuita, seja em
decisões ou acórdãos. ...”; por fim, juntou jurisprudência.
Às fls. 91 dos autos foi determinado o
processamento do presente recurso.
Dispensada a intimação da agravada para
apresentar resposta, por entender desnecessária.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal,
deve-se analisar o não pagamento da taxa judiciária do agravo, bem
ainda a do porte de retorno.
Com efeito, se a recorrente pretende a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
daí porque ter
recorrido, por lhe ter sido negado em primeiro grau exigir dela o
recolhimento do preparo, nesta Instância, inviabilizaria seu acesso à
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
5
Assim, deve ser conhecido o recurso
independentemente do recolhimento da taxa judiciária, pelo motivo
acima expendido.
Com o devido respeito, o presente recurso
de agravo de instrumento não merece provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
disciplina que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Já o inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal dispõe que:
“O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
Da leitura dos dispositivos legais acima
transcritos, verifica-se que o benefício da gratuidade pode ser
concedido às pessoas físicas e jurídicas, desde que comprovem a
insuficiência.
Nesse sentido:
"III
Na linha da jurisprudência deste
Tribunal, é "possível a concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa
jurídica que demonstre a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
6
prejudicar a própria manutenção". 1.
Vide também:
"2. Precedentes desta Corte permitem o
deferimento da Justiça gratuita a sociedades comerciais desde que
comprovada a carência de recursos
financeiros destas, que impossibilite o
recolhimento das custas.".2
No caso em tela, com o devido respeito, a
agravante não se enquadra nas condições acima descritas.
Tendo em vista que a agravante é pessoa
jurídica, a prova de hipossuficiência econômica deve ser robusta,
outorgando ao Julgador a possibilidade de apreciar o pedido de
forma minuciosa, não deixando margens de dúvidas da condição de
miserabilidade.
Por ser microempresa reconhece-se que é
mera ficção legal para fins tributários, não possuindo personalidade
jurídica e patrimônio próprios, ou distintos dos de seu titular, a
pessoa física, no caso.
Não há autonomia patrimonial entre pessoa
física e a microempresa individual, de forma que todos os bens
integram um só patrimônio.
1 STJ EDRESP 205835 SP 4a T. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.06.2003 p. 00372
2 STJ AGRMC 5672 RS 3a T. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito DJU 10.03.2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
7
Nesse sentido, conforme a lição de J. X.
Carvalho de Mendonça: “As obrigações contraídas sob a firma
comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice versa”
(“Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, p. 166-167, Freitas
Bastos, 1957).
Todavia, com a devida vênia, apesar da
alegação de estar em dificuldade financeira, não se vislumbra
referido argumento.
Conforme se aprecia dos documentos de fls.
13/73 destes autos, extrai-se que a recorrente, apesar de apresentar
momentos de saldo negativo, também há períodos de saldo positivo
em seus extratos bancários, inclusive, com depósitos em conta
efetivados por terceiros.
Ademais,
a
recorrente
se
encontra
regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
Extrai-se, ainda, que houve valores pagos ao
sócio da microempresa que não denotam hipossuficiência, ainda
mais diante do valor da causa de R$ 300,00.
Também, com o devido respeito, a alegação
de crise financeira e de existência de negativações, protestos e
ações judiciais não impõe a concessão do benefício, quando não foi
comprovada a insuficiência de recursos por meio de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
8
próprios e hábeis a demonstrar a situação patrimonial, bem como
não têm o condão de demonstrar se realmente a empresa recorrente
está passando por dificuldades econômico-financeiras, sem
condições momentâneas de recolher as taxas judiciárias, já que
ausente comprovação atual de referidas ações, protestos e
inscrições.
Desta forma, o documento anexado ao
presente recurso de agravo de instrumento, conforme acima
mencionado, por si só, não faz prova da hipossuficiência da
empresa agravante, tendo em vista que não demonstra se realmente
a empresa recorrente está passando por dificuldades econômico-
financeiras, sem condições momentâneas de recolher as taxas
judiciárias.
Ante a inexistência de prova da dificuldade
financeira pleiteada por pessoa jurídica com fins lucrativos, o E.
Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados proferiu os
entendimentos, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
NECESSIDADE. 1. "O benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser
deferido às pessoas jurídicas, desde que
comprovada a sua impossibilidade de arcar
com os encargos financeiros do processo".
Precedentes: AGRESP 624.641/SC, 1a
Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.03.2005;
ERESP 388.045/RS, Corte Especial, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
9
Gilson Dipp, DJ de 22.09.2003. 2. No caso
concreto,
conforme
assentado
pelas
instâncias ordinárias, não há qualquer
prova
da
alegada
impossibilidade
econômica do recorrido para arcar com os
custos da demanda. 3. Recurso especial
provido”.3
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07. 1. O benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser deferido às
pessoas jurídicas, desde que comprovada a
sua impossibilidade de arcar com os
encargos
financeiros
do
processo.
(Precedentes da Corte). 2. Na hipótese de
as instâncias ordinárias, soberanas na
apreciação do conjunto fático-probatório,
terem
concluído
pela
ausência
de
comprovação de insuficiência de recursos
por parte da pessoa jurídica, revela-se
inviável a revisão do julgado ante o óbice
da súmula 07 do STJ. 3. Agravo
Regimental desprovido”.4
“PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM
FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTES.
1.
É
pacífico
o
entendimento desta Corte no sentido de
que o benefício da justiça gratuita somente
é concedido a empresas com fins lucrativos
3 REsp 564863/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0101667-3 Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - PRIMEIRA
TURMA Data do julgamento: 17/11/2005 - DJ 05.12.2005 p. 222.
4 AgRg no REsp 624461/SC; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0221983-0
Relator Ministro
LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA Data do julgamento: 03/02/2005 - DJ 21.03.2005 p. 250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
10
em circunstâncias especialíssimas e quando devidamente demonstrada a situação de miserabilidade jurídica.
Precedentes. 2. Reconhecer a alegada
incompatibilidade
financeira
do
Recorrente com as despesas processuais, in
casu,
implicaria,
necessariamente,
o
reexame do contexto fático-probatório
constante dos autos, impossível na via
estreita do recurso especial, a teor do
verbete sumular n.o 07 desta Corte. 3.
Recurso especial não conhecido”.5
Portanto, conforme se verifica dos autos, a
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando
aos autos documentos para a concessão de gratuidade que não
comprovam a hipossuficiência da empresa recorrente e, desta
forma, não faz jus à concessão dos benefícios.
Consigne-se, por consequência, que, em
razão da não comprovação de insuficiência de recursos não há o
que se falar em infringência à Constituição Federal.
Por fim, cabe anotar-se que o indeferimento
não é definitivo, ficando aberto à agravante a possibilidade,
mediante a efetiva e cabal comprovação da alegada falta de
recursos para arcar com as custas do processo, oportunamente,
renovar o pedido de gratuidade perante o Juízo.
Desta forma, ante a inexistência de novos
5 REsp 445665/RJ; RECURSO ESPECIAL 2002/0079423-0 Relator Ministra LAURITA VAZ - QUINTA TURMA Data
do julgamento: 23/08/2005 - DJ 26.09.2005 p. 434.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287944-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35.760 - rtt
11
meios probatórios próprios, que atestem a condição de
miserabilidade da agravante, não merece acolhimento suas
alegações, e, por consequência, o presente recurso não deve ser
provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator